Tribunal: TJES
Processo: 0003135-07.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003135-07.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUINO JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003135-07.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUINO JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, CAMILA PENNA RANNA - ES28436

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVADO O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

2. Condenação mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003135-07.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUINO JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, CAMILA PENNA RANNA - ES28436

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jesuíno Jesus de Souza

em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal de Viana
, que considerou o apelante como incurso nas sanções previstas no artigo 180,
caput
, do Código Penal, condenando-o à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por ser reincidente.

Em suas razões recursais, Jesuíno requer o reconhecimento da
receptação na modalidade culposa
e a
fixação da pena-base no mínimo legal previsto
.

As pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 02/09/2019, na BR 101, KM 306, Bairro Nova Belém, Viana, Jesuíno, de forma livre e consciente, conduzia o veículo FIAT UNO, COR BRANCA, ostentando a PLACA MTM-8062, que sabia ser produto de crime.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas através auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de identificação veicular, bem como diante da prova testemunhal colhida em juízo.

O PRF Denner Afonso Zanotti disse, em juízo, afirmou que abordou Jesuíno, condutor do veículo com restrição de furto/roubo, e que o
mesmo lhe disse que tinha comprado o veículo por um valor muito abaixo do praticado no mercado
.

De igual forma foi o testemunho do PRF Luciano Moreira Charpinel, que disse que o condutor falou que não sabia que o carro era adulterado, roubado e que
comprou para usar na roça e que

pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no veículo
.

Em Juízo, Jesuíno afirmou que o veículo era de sua propriedade, mas
não sabia da origem dele
e que comprou o carro por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de uma pessoa chamada Gelson e
não pediu o documento de propriedade do carro, tampouco fez vistoria
. Na oportunidade, disse ainda que sabia que
“carro de roça” é carro irregular e não pode rodar na cidade.

Em hipóteses como esta, vejamos o precedente deste Tribunal:

[..] No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019).

Diverso não é o entendimento do STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)

Não é crível, assim, a justificativa de Jesuíno de que não sabia da origem do bem, se
ele mesmo afirmou que sabia que “carro de roça” era carro irregular
. Aliás, pelas próprias declarações do apelante
infere-se que ele sabia que o veículo era irregular e que por isso não fez a vistoria e demais procedimentos comumente utilizados quando se compra um veículo usado
.

A condenação foi, portanto, a medida correta imposta
.

Por fim, quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que
não há interesse recursal
: a sanção base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e, na segunda fase, alcançou o patamar de 1 ano e 3 meses de reclusão em razão da agravante da reincidência. Assim, a pena de
1 ano e 3 meses de reclusão e 60 dias-multa

tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.
O pedido, portanto, não deve ser conhecido.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para conhecer em parte e negar provimento a parte conhecida do presente recurso.